Tribunal: TJMT
Processo: 1042712-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042712-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY SOUZA SANTOS - CPF: 042.257.731-67 (APELANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NEY SOLAGE BARANHUK - CPF: 280.525.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK - CPF: 536.854.077-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHANNER BATISTA C DE CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 511.803.752-20 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. TIMOTHEO BARANHUK - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - SENTENÇA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Ocorre o cerceamento de defesa se o juiz julga antecipadamente a lide sem oportunizar a dilação probatória necessária para a aferição de aspectos relevantes da causa, circunstância que se agrava ainda mais quando a improcedência do pedido se dá por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Wesley Souza Santos
, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo os embargos nos termos do art. 487, I, do CPC, e, na mesma oportunidade, homologou os cálculos apresentados pelo exequente/embargado no feito executivo principal número 1006878 -22.2017.8.11.0041, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a matéria necessita ser comprovada de forma oral, em audiência de instrução e julgamento, e que desde o início pugnou pela produção da aludida prova.

Assevera que, não obstante o juízo dispor na sentença que a única preliminar arguida nos autos fora objeto de apreciação durante a realização da solenidade de instrução e julgamento, no caso em debate, a propalada audiência nunca ocorreu, tampouco a matéria foi decidida pelo juízo
a quo
em outra oportunidade, caracterizando clara ofensa ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Pede o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, para que os autos sejam restabelecidos à origem e seja designada audiência de instrução e julgamento para instruir os autos.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 39925489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de obter a declaração de nulidade da prestação de aval no contrato de empréstimo bancário no valor de pouco mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), realizado em nome da empresa Y. Timotheo Baranhuk – ME, para a qual o embargante, ora apelante, trabalhava à época da contratação.

Desde o início o embargante postula pela produção de prova oral, com a oitiva do representante da Instituição Financeira, bem como do seu ex-patrão, a fim de corroborar o propalado vício de consentimento, porquanto, segundo alega, foi coagido pelos Srs. Ney Solage Baranhuk e Luzimar Timotheo Baranhuk a assinar o documento, caso contrário seria demitido da empresa.

O apelado/embargado apresentou impugnação aos embargos, limitando-se a defender a legalidade do aval (ID. 39925476), vindo, o apelante, na sequência, a pugnar novamente pela designação da audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral em relação aos fatos noticiados na exordial (ID. 39925479), reiterando mais uma vez o pedido, conforme se denota da petição sob ID. 39925483.

No entanto, o juízo
a quo
, considerando a existência de elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, sentenciou o feito nos seguintes moldes,
in verbis
:

“
Saliento que a única preliminar arguida nestes autos já fora objeto de apreciação durante a realização da solenidade de instrução e julgamento
.

Diante da inexistência de questão preliminar em relação a estes embargos à execução, passa-se à análise do mérito da causa.

No mérito, o pedido é improcedente.

Nota-se que o embargado é credor do embargante no valor de R$134.389,20 (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), referente Cédula de Crédito Bancário – no. 349 . 910 . 787, emitida em 29/12/2015. Na qual os embargantes deixaram de adimplir as parcelas desde 28/03/2016, que, portanto, ocorreu o vencimento antecipado do débito. Por diversas vezes o embargado tentou obter a satisfação do seu crédito por todas as vias extrajudiciais, entretanto, todas as tentativas se restaram infrutíferas. Assim sendo munido do título que pretende dar força executiva, não restou outra alternativa ao credor a não ser ajuizar a Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Ocorre que um dos devedores, qual seja o atual embargante, ajuizou Embargos à Execução alegando o vício de consentimento, nulidade da prestação do aval em razão de um suposto desconhecimento do crédito sob o qual ele mesmo assinou.

Em que pese a generalidade das matérias trazidas pelo embargante, que de fato nada trazem de efetivo que justifique o indeferimento da cobrança movida na execução principal, essas alegações esparsas sem comprovação não trazem possibilidade de que a regra processual seja descumprida.

Nesse sentido, ao analisar o contrato entabulado entre as partes, imperioso nos é levar em conta que os instrumentos, não sendo contrários à Lei, à ordem pública, aos bons costumes, pactuado por sujeitos capazes e versando sobre negócio lícito, possível, determinado ou determinável, e em se tratando de direitos disponíveis, faz lei entre as partes.

Cumpre-nos ressaltar que ninguém é obrigado a celebrar um contrato, mas uma vez firmado, as cláusulas ali inseridas não sendo contrárias ao ordenamento vigente, deverão ser aplicadas. E na hipótese, da própria narrativa autoral e dos documentos que instruem a inicial, é incontroverso que as partes firmaram contratos de empréstimos. Logo, não se mostra lícita a revisão de cláusula contratual lícita, o que deve ser tida como condição da própria contratação, visando à preservação do princípio pacta sunt servanda e das cláusulas gerais da boa-fé objetiva e função social do contrato.

Uma vez que não alegado ou sequer demonstrado qualquer vício de consentimento pelo Autor para formalização dos instrumentos sub judice, tem-se que são válidos e fazem lei entre as partes.
E por isso, eventual suspensão da sua ocorrência como pretende o Autor, implicaria no seu enriquecimento ilícito, que usufruiu do valor efetivamente disponibilizado.

Não se pode, diante da mera alegação unilateral de abusividade, suspender-se a cobrança de parcel

Uma vez que não alegado ou sequer demonstrado qualquer vício de consentimento pelo Autor para formalização dos instrumentos sub judice, tem-se que são válidos e fazem lei entre as partes as devidas, confessadas pelo Autor.[...]”
(ID. 39925484)

Como se vê, o Magistrado julgou antecipadamente a lide, com a improcedência dos pedidos, sob a argumentação de que
“a única preliminar arguida nestes autos já fora objeto de apreciação durante a realização da solenidade de instrução e julgamento”
, e que, além disso, o embargante, ora apelante, não demonstrou qualquer vício de consentimento.

Daí o inconformismo do ora apelante, que, nas razões recursais, defende que lhe foi cerceado o direito de defesa, em violação, ainda, ao princípio do contraditório, já que o magistrado deixou de instruir o processo com a audiência e oitiva de testemunhas, no entanto, julgou a lide improcedente por ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão assiste ao recorrente.

É cediço que compete ao Magistrado aferir a necessidade ou não da produção de provas, ou esclarecimentos sobre as realizadas, nos termos do que estabelece o artigo 370, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

Vale dizer que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.

Entretanto, quando o autor pleiteia a realização da instrução probatória, justificando a necessidade da oitiva de testemunhas para a demonstração dos fatos alegados, deve ser oportunizada a sua realização, sob pena de cerceamento de defesa.

Na hipótese avençada, apesar do magistrado de piso ter salientado na sentença que a
questão havia sido apreciada durante a realização da solenidade de instrução e julgamento,
observa-se dos autos que não houve a realização de nenhuma audiência.

E, além de não ter sido oportunizado ao apelante a produção da prova solicitada,
o magistrado utilizou como uma das razões de decidir a ausência de prova trazida pelo embargante, o que não é permitido pelo ordenamento pátrio.

A propósito, caso análogo já foi decidido neste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA - PROVA PERICIAL REQUERIDA NA INICIAL E NA IMPUGNAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVA - SILÊNCIO DA PARTE AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A falta de manifestação a propósito do despacho que determina a especificação de provas somente importa na preclusão daquela que foi relacionada de uma forma genérica na inicial, não alcançando a prova pericial notoriamente indispensável à solução da lide , expressamente requerida na inicial. II -
Fica caracterizado o cerceamento de defesa, quando a sentença reconhece que a prova pericial requerida na inicial era indispensável à solução da lide , fundando a sentença de improcedência em tal afirmação
. III - O encerramento da lide sem a produção de tal prova , não se justifica pela simples falta de especificação, reconhecida que foi a sua necessidade pelo próprio julgador.” (N.U 0014855-33.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova
.” (N.U 0001076-85.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) – DESFAZIMENTO UNILATERAL DA AVENÇA POR PARTE DA CONTRATANTE APÓS LANÇAR ACEITE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – SITUAÇÃO QUE GEROU PREJUÍZO À PARTE AUTORA, JÁ QUE JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, a lide é julgada antecipadamente improcedente por ausência de prova
.” (N.U 1001053-37.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)
(destaquei)

Sendo assim, mostra-se imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos para o seu regular processamento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, para o fim de cassar a sentença, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020